Tribunal: TJSP
Processo: 1008111-07.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação – Ação Regressiva - Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Descarga elétrica que poderia ter sido evitada mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser

Ementa:
Apelação – Ação Regressiva - Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Descarga elétrica que poderia ter sido evitada mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Provas acostadas aos autos, consubstanciadas em laudos particulares de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos segurados. Sentença Reformada – Apelo Provido.